Tribunal: TJSP
Processo: 1500081-66.2019.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
Apelação Cível – Execução Fiscal – Pessoa jurídica dissolvida voluntariamente em 2016 – Legitimidade passiva para responsabilização direta pelos débitos tributários – Adequação – Pessoa jurídica que realizou sua dissolução apenas após tomar ciência da existência de débito tributário já lavrado – Falta de realização dos procedimentos adequados de liquidação, de acordo com artigo 1.102 do

Ementa:
Apelação Cível – Execução Fiscal – Pessoa jurídica dissolvida voluntariamente em 2016 – Legitimidade passiva para responsabilização direta pelos débitos tributários – Adequação – Pessoa jurídica que realizou sua dissolução apenas após tomar ciência da existência de débito tributário já lavrado – Falta de realização dos procedimentos adequados de liquidação, de acordo com artigo 1.102 do Código Civil – Execução fiscal cujo curso deve ser retomado – Sentença reformada – Recurso provido.